Tribunal: TJSP
Processo: 1012568-45.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pretensão de cancelamento dos dois cartões de crédito consignados celebrados entre as partes - Sentença de procedência – Irresignação do réu – Não acolhimento - Cancelamento do cartão de crédito consignado possível a qualquer tempo, devendo o consumidor optar pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pretensão de cancelamento dos dois cartões de crédito consignados celebrados entre as partes - Sentença de procedência – Irresignação do réu – Não acolhimento - Cancelamento do cartão de crédito consignado possível a qualquer tempo, devendo o consumidor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio da RMC - Exegese do art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008, do INSS/PRES – Sentença mantida.
- Pedido do banco de afastamento da multa ou redução de seu valor.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo apelante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Decisão mantida.
- O valor da multa, de R$ 500,00 por dia, mostra-se adequado e deve ser mantido - Necessidade, contudo, de se estipular o teto de incidência da multa em R$ 15.000,00.

Recurso não provido, com observação.